Tribunal: TJMT
Processo: 1009691-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009691-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CEZARIO SAPIAGINSKY registrado(a) civilmente como CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIS MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 703.218.099-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SAPIAGINSKI GOBBO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), SORAIA SAPIAGINSKI NEITZKE - CPF: 693.313.321-49 (AGRAVANTE), ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 10.409.614/0004-28 (AGRAVADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), EMERSON CARLOS PEDROSO - CPF: 287.174.579-04 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE HERDEIROS DO POLO PASSIVO – ALEGADA RENÚNCIA À HERANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO – MANUTENÇÃO DOS SUCESSORES NA LIDE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil, os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido apenas nos limites da herança recebida. Contudo, a exclusão do polo passivo de execução exige prova inequívoca da renúncia à herança, formalizada por escritura pública nos moldes do art. 1.804, parágrafo único, do mesmo diploma.

Ausente demonstração clara da renúncia por todos os sucessores, bem como a existência de indícios de bens a inventariar e ações judiciais em curso que podem afetar o acervo hereditário, impedem a exclusão prematura dos herdeiros da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SORAIA SAPIAGINSKI NEITZKE, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000018-71.2018.8.11.0040, movida por ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA, em razão da existência de bens a inventariar, indeferiu o pedido de exclusão dos sucessores do
de cujus
executado.

Em breve síntese, a recorrente esclarece que há omissão relevante na decisão recorrida quanto à consideração das provas efetivamente acostadas aos autos após a intimação para regularização.

Aduz que foram apresentados documentos comprobatórios da renúncia expressa dos herdeiros ao quinhão hereditário, por meio de Escritura Pública de Renúncia, juntada no ID 176130204.

Diz que, igualmente, foi anexada Escritura de Inventário e Partilha, que demonstra a inexistência de bens a serem transmitidos aos sucessores, salvo imóvel que pertence exclusivamente à viúva meeira e é reconhecido como bem de família, nos termos da legislação vigente.

Sustenta que não se pode admitir a responsabilização dos herdeiros por dívidas do falecido, uma vez que não houve efetivo recebimento de patrimônio, tampouco partilha favorável a eles, circunstância que atrairia a incidência dos arts. 796 do CPC e 1.792 e 1.997 do Código Civil, que limitam a responsabilização patrimonial dos herdeiros às forças da herança efetivamente recebida.

Reforça sua argumentação com jurisprudência de diversos tribunais pátrios, destacando o entendimento reiterado de que a renúncia à herança impede o redirecionamento da execução aos herdeiros, pois estes passam a ser considerados estranhos à sucessão patrimonial do falecido, não podendo, por conseguinte, responder pelas respectivas obrigações.

Aponta, ainda, eventual contradição e preclusão lógica nas decisões proferidas pelo juízo de origem, que ora admite determinados herdeiros no polo passivo, ora os exclui, a depender do gênero, criando tratamento desigual e incoerente com os princípios da legalidade e da isonomia.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para que seja determinada a exclusão da agravante e dos demais herdeiros do polo passivo da execução.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 282858892).

Contraminuta, no Id. 287822851, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta nestes autos se concentra em verificar se, à luz da documentação apresentada, resta comprovada, de forma clara e inequívoca, a renúncia à herança por parte dos herdeiros, de modo a justificar sua exclusão do polo passivo da execução em curso.

Inicialmente, importa destacar que, nos termos do art. 1.804, parágrafo único, e art. 1.806, ambos do Código Civil, a renúncia à herança deve ser realizada por escritura pública ou termo judicial, forma esta que não pode ser suprida por declarações unilaterais, minutas de escritura ou meros protocolos.

No caso concreto, verifica-se que os documentos apresentados pela agravante não preenchiam os requisitos legais exigidos para a demonstração da renúncia, conforme bem pontuado na decisão agravada. Ainda que posteriormente tenha sido juntada Escritura Pública de Renúncia, esta somente foi apresentada após a prolação da decisão que indeferiu o pedido de exclusão dos herdeiros, não havendo comprovação cabal de que todos os herdeiros renunciaram de maneira plena e efetiva, ou ainda que tal renúncia tenha sido regularmente averbada.

Ademais, mesmo que reconhecida a validade formal do instrumento de renúncia, permanece controvérsia quanto à composição efetiva do acervo hereditário, sendo certo que os autos indicam a existência de imóvel compartilhado com a viúva meeira, além da possível existência de ações judiciais em curso que podem importar em ingresso patrimonial posterior, cuja titularidade poderá recair sobre os sucessores.

Nesse cenário, como bem salientado pela agravada, a exclusão sumária dos herdeiros do polo passivo, sem exauriente apuração do conteúdo patrimonial da herança, poderia comprometer a efetividade da execução e o direito do credor. Ressalte-se que, conforme dispõe o art. 1.792 do Código Civil, os herdeiros somente respondem pelas dívidas do falecido dentro dos limites da herança recebida, e não há vedação legal à sua manutenção no polo passivo até que se verifique a eventual ausência de bens ou a renúncia válida e completa.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, embora a renúncia extinga a condição de herdeiro, tal consequência jurídica exige prova robusta e inequívoca, o que, no presente caso, não se consolidou de forma incontroversa.

Assim, à míngua de comprovação suficiente da ausência de bens inventariáveis ou da efetiva renúncia por todos os herdeiros, é prudente a manutenção da decisão de primeiro grau, que indeferiu a exclusão dos sucessores do polo passivo da execução.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025